Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-23.2008.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007184-23.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 429.569.511-49 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), DERLI DAL MASO - CPF: 525.327.399-91 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA COSTA - CPF: 952.289.936-49 (APELANTE), PREPLAN AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 36.892.115/0001-85 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA COSTA - CPF: 952.289.936-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – OMISSÃO NA SENTENÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE REVELIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EVICÇÃO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL – CPC, ART. 1.013, §3o, III – PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUE NÃO PROSPERA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENDEDORA DO IMÓVEL – AUTORES QUE FIZERAM PEDIDO PARA QUE FOSSE INTIMADA A SER INCLUÍDA NO POLO ATIVO – BANCO QUE PERMANECEU SILENTE – POSTERIOR ACRÉSCIMO DE PEDIDO CONDENATÓRIO PELOS AUTORES CONTRA O BANCO – AUSÊNCIA DE REVELIA – BANCO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO E NÃO FOI CITADO – PLEITO INFUNDADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – PROVA PERICIAL REALIZADA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA – VALIDADE – PUBLICAÇÃO NO DJE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO – CONCLUSÃO DA PERÍCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL NÃO DEMOSNTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A omissão na apreciação de um pedido em primeiro grau não convalida em nulidade da sentença e retorno do feito ao primeiro grau, a se considerar que o CPC, art. 1.013, §3o, III, estabelece que, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, quando poderá julga-lo.

2- Não houve pelos apelantes a observância do devido processo legal. O banco foi convidado ao polo ativo, e não ao passivo. Foi intimado, e não citado. Houve acréscimo de pedido de condenação contra ele, quando sequer é parte. Assim, não há como se condenar em evicção aquele que não é réu e que não foi citado da lide. A intimação dirigida ao banco foi em outros termos, estes requeridos pelos apelantes, e até hoje a instituição não sabe desta pretensão condenatória contra si, surgida quando já intimada a integrar o polo ativo, do qual não tinha interesse. Não pode a parte autora, em processo ajuizada contra uma parte, acrescentar, durante o feito, pedido contra terceiro.

3- Em ação reivindicatória, mais precisamente a presente, se analisa quem tem o melhor documento, e a documentação encartada pelos apelantes, na conclusão da perícia, não descriminaria adequadamente o imóvel, de modo que a realização de prova testemunhal não alteraria este entendimento. São questões técnicas, pontuais, a serem aferidas por peritos, profissionais na área. A prova testemunhal seria inadequada e infrutífera a este fim.

4- Por mais que não houve intimação via DJe, houve intimação eletrônica, legitimada pela
Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5o, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário.

5- O
art. 507 e art. 233 do CPC/2015, estabelecem que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, sendo vedado à parte discutir no feito questões as quais já se operou a preclusão.

6-
“São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.”
(N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020